Tribunal: TJMT
Processo: 1009481-55.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1009481-55.2021.8.11.0000 – Capital
Agravante: Banco J. Safra S.A.
Agravado: Guilherme Felipe Rodrigues dos Santos
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação recursal interposto pelo Banco J. Safra S.A. em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de busca e apreensão que move contra o agravado, deferiu a liminar pleiteada, autorizando a expedição do mandado de busca e apreensão, porém, vedou a retirada do veículo da Comarca até o decurso do prazo de purgação da mora.
Aduz o agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, pois, o Decreto-Lei n. 911/69 não proíbe o credor de remover o bem objeto da busca e apreensão, antes do transcurso do prazo de purgação da mora. Segue sustentando que a manutenção da r. decisão lhe trará prejuízo, tendo em vista que está impedido de vender o bem, podendo ainda sofrer aplicação de multa, além de outras despesas desnecessárias. Requer a concessão do efeito ativo almejado.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Código de Processo Civil prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que este enquadra-se no inciso I, do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
É de bom alvitre consignar que realmente deve ser observada a regra processual civil, de modo que não merece ser concedida a antecipação almejada, ante a ausência dos requisitos ensejadores, devendo aguardar a manifestação do douto magistrado a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Isso porque, em que pese às alegações do agravante, evidencia-se do art. 3o, §1, do Decreto-Lei n. 911/69, que o credor apenas pode remover ou utilizar livremente do bem apreendido após o decurso do prazo de cinco dias para a purga da mora. Nessa vertente é o entendimento jurisprudencial:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PURGAÇÃO DA MORA – REMOÇÃO DO VEÍCULO E CONCESSÃO DA PROPRIEDADE, POSSE PLENA, VENDA E RETIRADA DA COMARCA - NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRAZO DE 5(CINCO) DIAS APÓS A CITAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. A jurisprudência dominante desta e. Corte de justiça, bem como dos demais tribunais pátrios, entendem que o credor adquire a pose plena do bem apreendido, podendo usá-lo, vende-lo ou retirá-lo da comarca, somente após o decurso do prazo de cinco dias para purgação da mora, que tem início após a citação. Inexistentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, impõe-se a sua manutenção.” (TJMT, RAI n. 62.585/2015, 1a Câm. Cív., Rela. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, j. 26.07.2016 – negritei e grifei).
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se o douto juiz a quo para que preste as informações necessárias, inclusive quanto a caução ofertada.
P.I.
Cuiabá, 07 de junho de 2021.
CARLOS ALBERTO ASVES DA ROCHA
Relator